Tribunal: TJDFT
Processo: 0750758-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0750758-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVENTOS REPRESENTACAO DE MOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: JOSE AURICELIO DE SOUSA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de embargos declaratórios (ID 78853651), opostos por JOSÉ AURICÉLIO DE SOUSA em face da r. decisão de ID 78631161, que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a contagem da desocupação do imóvel seja de 60 dias corridos, conforme determinado no artigo 30 da Lei n° 9.514/97. Nas razões recursais de ID 78853651, a embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto ao dies a quo e o dies ad quem. Afirma que não houve juntada de certidão demonstrando a intimação das partes para que informasse sobre a pretensão na produção de outras provas, assim como não houve a juntada de certidão comprovando a intimação sobre a decisão que determinou a desocupação voluntária. Assevera que não está claro quando se iniciou ou quando se iniciará o prazo para desocupação voluntária, diante de intimações constantes nos autos. Ao final, requer que seja reconhecida que a contagem do prazo de 60 dias corridos se inicie a partir da notificação formal do embargante para desocupação voluntária. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. A controvérsia recursal consiste em verificar se a r. decisão agravada foi omissa quanto dies a quo e o dies ad quem do prazo de desocupação voluntária. A decisão embargada assim se pronunciou (ID 78631161): “(...) Alega a agravante, em síntese, que adquiriu o imóvel por meio de leilão e que, posteriormente à arrematação, ajuizou ação de imissão de posse para desocupação do imóvel. Sustenta que originalmente o agravado obteve carta de concessão de uso do imóvel por estar enquadrado como filho de pioneiros da Capital Federal, em razão de ter cumprido as condições e critérios da Lei n° 271/92 e Decretos n° 11.808/88 e 23.148/02. Após realizada a inspeção por parte da Gestão de Fiscalização e Vistoria da Terracap, constatou-se que o agravado estava alugando o imóvel, sendo, portanto, revogada sua autorização de ocupação, ocasião em que a TERRACAP realizou a venda do imóvel por meio de leilão extrajudicial, sendo arrematado pela ora agravante. Sinaliza que todas as tentativas amigáveis de desocupação restaram frustradas, tendo sido deferida a liminar pelo Juízo a quo a fim de que o imóvel fosse desocupado no prazo de 60 (sessenta) dias. Na espécie, o cerne da questão recursal está apenas na definição acerca do modo de cômputo do prazo para cumprimento de liminar já deferida (ID 231915467 dos autos principais) para desocupação voluntária de imóvel. De acordo com o d. Magistrado, trata-se de prazo processual, nos termos do artigo 219 do CPC. Sucede que o artigo 30, caput, da Lei n.o 9.514/97 disciplina que: Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome. Como se vê, nos termos do artigo 30 da Lei 9.514/97, o prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel tem natureza de direito material, haja vista ser garantia do direito de uso inerente ao direito de propriedade. A doutrina é clara ao delimitar essa distinção. Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves, “o parágrafo único deixa claro que a regra se aplica somente aos prazos processuais, de forma que os prazos para o cumprimento das obrigações determinadas por decisão judicial continuam a ser contados de maneira contínua, inclusive férias, feriados e finais de semana” (Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: JusPodvim, 2016, p. 349). Tal entendimento reforça que prazos vinculados a direitos materiais não se submetem à sistemática dos dias úteis. Sobre a matéria, trago à entendimento desta 1a Turma Cível deste eg. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS ATOS PROCESSUAIS ATÉ JULGAMENTO DO TEMA 982, EM ANÁLISE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 860.631/SP. INDEFERIMENTO. RESPEITO AOS PRINCÍPIO DA CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. TERMO INICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE. ARREMATAÇÃO DO BEM. CONTAGEM DO PRAZO PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL. ART. 30 DA LEI 9.514/97. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Incabível a pretendida suspensão dos atos processuais até julgamento Recurso Extraordinário 860.631/SP, com repercussão geral reconhecida (Tema 982), quando inexistente no referido processo determinação judicial para tanto, bem como quando constatado o julgamento do tema e fixação de tese pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A consolidação da propriedade, prevista no art. 30 da Lei 9.514/97 como pré-requisito para o termo inicial do prazo de 60 dias para a desocupação voluntária do imóvel, é contada a partir da lavratura do termo de arrematação do imóvel no leilão extrajudicial promovido pelo credor fiduciante. 3. O prazo de 60 para a desocupação voluntária do imóvel, previsto no art. 30 da Lei n. 9.514/97, tem natureza de direito material e, portanto, deve ser contado em dias corridos, considerando ser a imissão na posse garantia do direito de propriedade, previsto no art. 1.228 do Código Civil. 4. Segundo o art. 37-A, da Lei n. 9.514/97, a taxa de desocupação do imóvel deve ser fixada no valor de 1% do valor da arrematação do bem ou do valor utilizado como base de cálculo para a apuração do imposto de transmissão da propriedade, conforme consignado no art. 26, VI e parágrafo único, da referida lei. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. (Acórdão 1799230, 0713939-42.2021.8.07.0020, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/12/2023, publicado no DJe: 22/01/2024.) Assim, verifico presente a plausibilidade do direito invocado quanto à forma de contagem do prazo, que deve observar o cômputo em dias corridos. Isso porque o prazo previsto nos termos do artigo 30 da Lei no 9.514/97 possui natureza material, não se aplicando ao caso a regra prevista no artigo 219 do CPC. Também se encontra presente o perigo da demora, uma vez que evidencia risco concreto de deterioração do imóvel, decorrente da utilização indevida por terceiros alheios à propriedade, situação que pode gerar prejuízos irreversíveis. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar que a contagem da desocupação do imóvel seja de 60 dias corridos, conforme determinado no artigo mencionado da Lei 9.514/97, art. 30.” Pois bem. Consoante o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juízo de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Por conseguinte, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. É cediço que a omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Nessa perspectiva, o art. 1.022, parágrafo único, inciso II, do CPC estabelece que a decisão é omissa quando incide em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do mesmo diploma legal, o que não se verifica no caso concreto. A simples leitura da decisão embargada, especialmente do parágrafo destacado acima, revela que não há qualquer vício a ser sanado pela via dos aclaratórios. Como se sabe, ao julgar o litígio, o Magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Porém, não está obrigado, a examinar matéria, que sequer foi objeto de análise no recurso. Na espécie, constata-se que não houve qualquer questionamento nesses autos quanto ao termo inicial e final do prazo para desocupação do imóvel, estando a questão abrangida tão somente aos dias corridos ou úteis. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FUNDEB. COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE DOS ANOS DE 2009 E 2010. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022, AMBOS DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. INTERESSE DE AGIR. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. (...) III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022, ambos do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. IV - O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (AgInt no REsp 1866956/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 02/12/2020 - grifou-se). Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Ao analisar detidamente as razões de oposição, cumpre reiterar à exaustão que o recurso de embargos de declaração é um instrumento disponível ao jurisdicionado que deve ser manejado tão somente quando houver contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1022 do CPC. Não serve para, após detida apreciação dos fatos e documentos trazidos aos autos, impor ao Magistrado que acolha suas teses, considerado o Princípio do Livre Convencimento Motivado – Persuasão Racional do Juiz. No caso vertente, não houve qualquer questionamento quanto ao termo inicial ou final, de modo que a controvérsia deve ser requerida junto ao magistrado de origem, por se tratar de inovação recursal. Feitas essas considerações, constata-se que as razões dos presentes embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado da decisão. É que, a pretexto de omissão, na verdade, a embargante pretende a modificação da decisão, cuja via processual é inadequada. Por fim, atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação à penalidade fixada no § 4o do art. 1.021, do CPC. Ante o exposto, REJEITO os Embargos de Declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator